Tribunal: TJSP
Processo: 0009365-45.2013.8.26.0189
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000659712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009365-45.2013.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante OSNY
RENATO MARTINS LUIZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram parcial provimento
ao recurso para redimensionar a pena do acusado para 01 (um) ano de detenção,
substituída por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à
comunidade pelo mesmo período. Consequentemente, determinaram a baixa dos autos
ao Juízo a quo a fim de oportunizar ao Ministério Público eventual proposta de
transação penal ou suspensão condicional do processo, vencido o 3o juiz, des. João
Morenghi, nos termos de sua declaração de voto.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 18 de agosto de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos n. 0009365-45.2013.8.26.0189
Comarca: Fernandópolis 2a Vara Criminal
Apelante: Osny Renato Martins Luiz
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 18574
Homicídio culposo Erro médico Culpa bem delineada
Réu que deveria ter repetido o eletrocardiograma diante
das condições da paciente e não o fez Independência em
relação à instância administrativa, na qual foi absolvido
Não obstante, a própria sindicância do CRM aponta a
ausência de repetição do eletrocardiograma Presentes a
quebra do dever objetivo de cuidado e a previsibilidade do
resultado Afastado o aumento incidente sobre a pena-
base O tempo em que a vítima ficou à disposição do
acusado não denota, por si só, maior reprovabilidade do
comportamento Excluída a majorante em razão do bis in
idem
A regra técnica inobservada pelo acusado é o
próprio fundamento da culpa anteriormente reconhecida
Mantido o regime mais brando
Substituída a sanção
reclusiva, diante da nova reprimenda, apenas por uma
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade Remessa dos autos à origem para que se dê a
oportunidade de manifestação ao Ministério Público
quanto aos benefícios da Lei 9.099/90 Súmula 337 do STJ.
OSNY RENATO MARTINS LUIZ foi
condenado pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da comarca de
Fernandópolis, por infração ao artigo 121, §3o e §4o, do Código Penal, às
penas de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, no
regime prisional aberto, sendo a reprimenda substituída por duas restritivas
de direitos consistentes em uma prestação de serviços à comunidade e uma
prestação pecuniária, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) (fls.
959/965).
Apela a Defesa pleiteando a absolvição do
acusado por ausência de culpa. Subsidiariamente, pugnou pelo afastamento
da majorante e redução da prestação pecuniária imposta (fls. 991/1002).
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
1006/1010), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento (fls.
1019/1022).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O réu foi condenado porque, na Santa Casa
de Misericórdia da cidade de Fernandópolis, por negligência no
atendimento médico que lhe competia, teria dado causa à morte da paciente
Zélia Coltri de Paula, de 73 anos de idade, ocorrida no dia 19 de julho de
2012, por choque cardiogênico e infarto agudo do miocárdio devido a
aterosclerose.
Verte da denúncia que, na data citada, por
volta das 01h55, a vítima, portadora de coronariopatia com stent
implantado na artéria há um ano, foi atendida no pronto-socorro da Santa
Casa de Misericórdia local pelo acusado, com dores no peito e nas costas,
tosse produtiva e desconforto respiratório. Quando do atendimento, embora
o réu tenha solicitado a realização dos exames eletrocardiograma (ECG),
CPK e CKMB, não fez constar a descrição do resultado do ECG e nem
considerar o resultado da CKMB, para que os referidos exames fossem
repetidos.
Às 7h, o corréu Aér cuja punibilidade foi
extinta pela prescrição em abstrato (fl. 820) assumiu o plantão e, às 8h40,
liberou a vítima para consulta com seu cardiologista, sem, todavia, anotar
os exames laboratoriais e sem solicitar a repetição dos marcadores
enzimáticos.
Assim, na mesma data, por volta das
13h50, o cardiologista Renato Frange Miziara Mussi, atento ao histórico e
às condições em que a vítima se apresentava palidez cutânea, sudorese
fria e vômitos , encaminhou-a ao pronto-socorro, em caráter de urgência.
Por volta das 14h30, a vítima retornou ao
pronto-atendimento, onde o denunciado Aér solicitou a assistência do
médico José Fábio Capozzi antes de revê-la. Contudo, antes de ser
internada na UTI, enquanto ainda estava na sala de observação, a vítima
sofreu uma parada cardiorrespiratória e faleceu.
A
materialidade
está
provada
pelos
documentos referentes ao atendimento da vítima (fls. 20/29), laudo de
exame necroscópico (fls. 116/118) e pelo resultado final da sindicância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instaurada pelo CRM (fls. 184/195).
Passo à análise da autoria.
Maria Esther de Paulo Marelino, sempre
que ouvida, filha da vítima, narrou ter acompanhado sua mãe na Santa
Casa. Ela já havia passado por uma angioplastia. Disse que sua genitora foi
atendida pelo acusado, que pediu um ECG e um raio-X, além de tê-la
deixado tomando soro em observação. A vítima reclamava apenas de dor
no peito. Afirmou que, na parte da manhã, foi outro médico que deu alta
para ela, dizendo que, pelos exames, ela não teria nada de grave, mas
apenas uma pequena alteração. Negou que tenha sido a família quem pediu
para que ela tivesse alta. Após a liberação de sua mãe, ligou para o
consultório do Dr. Renato para verificar o que, de fato, estava ocorrendo.
Este médico, ao vê-la, encaminhou-a imediatamente para a Santa Casa.
Questionada, respondeu que sua mãe não foi piorando, mas se manteve
estável, com as mesmas dores. Negou que tenha havido a repetição dos
exames pelo apelante (fls. 80/82 e mídia audiovisual fls. 859/860).
A enfermeira Jane Silva Cardoso, em juízo,
confirmou seu depoimento extrajudicial (fls. 68/69), relatando recordar-se
que estava de plantão, quando a vítima chegou de um consultório médico,
tendo sido solicitada e realizada a sua internação. Enquanto dirigia-se para
buscá-la para a internação, a paciente teve uma parada cardíaca na sala de
observação. Indagada, respondeu que a vítima estava acompanhada de
familiares. Afirmou que, a princípio, quem preenche o prontuário de
atendimento é o médico, sendo complementado posteriormente pelos
enfermeiros em relação aos medicamentos ministrados. O réu preenchia os
formulários de seus pacientes. Aduziu que é possível a repetição do ECG
para avaliar a evolução do quadro de infarto. Os plantões eram passados
verbalmente de médico para médico. O plantão do dia dos fatos era
realmente de pronto-socorro, sendo que não havia nenhum especialista
(mídia audiovisual fls. 859/860).
Renato
Frange
Miziara
Mussi,
judicialmente, confirmando suas declarações extrajudiciais (fls. 50/51),
afirmou ser cardiologista e que a vítima já era coronariana. Quando chegou
a seu consultório, por volta de 14h, a paciente estava no local, pálida e
vomitando. Ela não tinha consulta marcada, tendo ido até lá por conta da
urgência da situação. Disse que a encaminhou diretamente ao pronto-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
socorro. O caso exigia internação porque a paciente já tinha histórico
cardiológico e apresentava indícios de outro problema de coração, sendo
que ela não estava bem. Asseverou que o medicamento Isordil é utilizado
para aliviar a dor cardíaca. A precordialgia é uma dor no peito que pode ter
diversas causas. Os sintomas e condições que a vítima apresentava
permitem supor hipótese de precordialgia. Disse que os exames ECG e
CKMB são exames para verificar suspeitas de infarto. Aduziu que tais
exames são feitos normalmente em pessoas que chegam ao hospital
relatando dor no peito. O ECG é um dos exames que se altera primeiro em
caso de infarto, podendo ser repetido. Devem ser levados em consideração
o resultado do ECG, dos exames enzimáticos e o próprio quadro clínico.
Questionado, respondeu que o resultado dos exames pode ser anotado no
prontuário ou ficar anexado a ele (mídia audiovisual fls. 859/860).
Franciele Aparecida dos Santos Balbo, na
fase judicial, asseverou que estava de plantão como enfermeira no dia do
ocorrido, sendo que a paciente chegou com uma dor precordial e tosse. O
acusado pediu um ECG e coleta de enzimas cardíacas, tendo sido a
paciente medicada. Disse que foi ela mesma quem realizou os exames e a
medicação da vítima, menos os referentes às enzimas, que foi coletado pela
funcionária do laboratório. Este exame deve ser repetido em cerca de
quatro a seis horas. Consignou que os resultados eram deixados anexos às
fichas dos pacientes. O plantão do apelante, assim como o seu, neste dia, se
encerrou às 7h. O médico é o responsável pela ficha de atendimento. O
acusado costumava passar o plantão para o médico que o substituía, o que
significa relatar o que ocorreu com os pacientes naquele período. O médico
que assume a função dá continuidade ao tratamento, sendo que o anterior
pode deixar um pedido de exame para ser realizado posteriormente (mídia
audiovisual fls. 859/860).
Aer José Trindade, ouvido no distrito
policial, afirmou que a paciente chegou pálida e passando mal, sendo que,
inicialmente, quem a atendeu foi o Dr. José Fábio, pois estava realizando o
atendimento de outro paciente. O resultado do exame de raio X detectou
uma pneumonia. Após o fim do plantão de seu colega José Fábio, o
declarante assumiu o caso da vítima e, após avaliar seus exames, solicitou a
sua internação. Contudo, a paciente teve uma parada cardiorrespiratória
enquanto aguardava para ser encaminhada a seu leito. Tomou
conhecimento de que Zélia tinha procurado por atendimento na noite
anterior, tendo sido liberada pela manhã, a seu pedido, pois queria ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atendida por seu cardiologista particular. Aduziu que o cardiologista da
paciente fez um encaminhamento para que ela fosse atendida no pronto-
socorro (fls. 66/67).
O réu, na fase administrativa, declarou que
a vítima chegou ao pronto-socorro com falta de ar e dor no peito,
constatando que ela possuía histórico de problemas cardiológicos. Ela foi
diretamente conduzida para a emergência, tendo a atendido de pronto e
solicitado ECG, raio X de tórax e exame de enzimas cardíacas, além de tê-
la medicado com oxigênio, AAS e Isordil. A paciente ficou em leito de
emergência aguardando o resultado dos exames. Ao terminar o seu plantão,
por volta de 7h, a paciente ainda aguardava o resultado do raio X, mas
apresentava melhora em seu quadro clínico. A filha de Zélia o informou
que ela tinha consulta agendada com seu cardiologista. Negou que tenha
ocorrido omissão médica. Afirmou que não era o caso de internação pela
Santa Casa, tampouco de avaliação por médico cardiologista, pois ainda
restavam exames complementares a serem recebidos (fls. 59/60).
Sob o contraditório, alegou que a paciente
foi atendida, por volta de 2h, tendo sido feito o ECG e o exame de
enzimas, este aproximadamente às 3h. A vítima foi mantida em ambiente
de emergência, monitorizada, com os sinais vitais normais. Até que o
paciente seja internado, não há prontuário, mas uma ficha de atendimento,
na qual somente se anota a medicação ministrada na emergência. Todos os
exames são grampeados a essa ficha. A vítima estava aguardando a
liberação de uma vaga na UTI. O exame de enzimas seriadas deveria ser
repetido por volta das 8h30, o que foi passado ao corréu Aer verbalmente.
Disse não saber por que a paciente foi liberada, já que ela estava na
emergência e aguardando vaga na UTI. Deveria ter constado da ficha de
atendimento a necessidade de repetição do exame, o que não foi
consignado por ter sido passado verbalmente ao corréu. Aduziu que os
exames ficam em uma prancheta, junto com a ficha de atendimento.
Consignou que foi feito ECG na vítima, o qual não apresentou nenhuma
alteração. Já conhecia a vítima e sua filha, que eram suas pacientes em seu
consultório de ginecologia (mídia audiovisual fls. 859/860).
Os demais depoimentos prestados na
Delegacia de Polícia não trouxeram nenhum elemento que interfira
diretamente no deslinde do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem.
Analisando-se o conjunto probatório, vê-se
que restou suficientemente demonstrada a autoria do crime em desfavor de
Osny, assim como a sua culpa pelo falecimento da vítima.
Ficou comprovado nos autos que a vítima,
já com histórico de problemas cardíacos, chegou ao pronto-socorro, no
qual o acusado estava de plantão, com dores no peito e sintomas sugestivos
de infarto. Não há dúvidas, ainda, de que foram realizados um
eletrocardiograma ECG e os exames enzimáticos a fim de se constatar se
o quadro realmente era de infarto.
Além disso, também é incontroverso que a
repetição de tais exames, embora necessária, não foi determinada pelo
acusado. Sobre os marcadores enzimáticos, a despeito de a necessidade de
repetição não estar consignada na ficha de atendimento da ofendida, o réu
alegou que eles somente deveriam ser refeitos após a passagem do plantão,
o que é crível diante dos horários dos acontecimentos.
Isso porque o primeiro exame foi realizado,
seguramente, após as 02h, sendo que a repetição deve ocorrer por volta de
seis horas depois. Assim, como o réu deixaria o posto às 7h, o médico que
o substituiu deveria ter determinado a repetição do exame.
No entanto, em relação ao ECG, a
responsabilidade de determinar a repetição, ainda durante o seu plantão,
era do acusado. Essa conclusão resta evidente do relatório da sindicância
instaurada pelo Conselho Regional de Medicina CRM, na qual se opinou
pelo prosseguimento do procedimento disciplinar (fls. 188):
b) Deveria o médico em questão ter
realizado outros procedimentos ou
condutas além da medicação (AAS e
Isordil), solicitação de exames (ECG,
CK e CKMB) e observação?
Resposta: Sim. Repetir em tempo
hábil novo ECG e enzimas seriadas.
Bem se vê, portanto, que o próprio CRM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconheceu que o médico fez menos do que deveria em sua conduta
profissional para salvar a paciente.
Dessa forma, a ausência de repetição de tal
exame impediu o correto diagnóstico do quadro da vítima, comprometendo
a continuidade de seu tratamento, o que, ao fim e ao cabo, foi determinante
para o resultado morte.
Nem se alegue, ainda, que a absolvição do
acusado pelo CRM resolveria a questão. Inicialmente, por conta da
independência entre as instâncias administrativa e judicial. E, além disso,
analisando-se os autos do procedimento administrativo movido contra o
réu, o voto do Conselheiro Relator, seguido por unanimidade, não levou
em consideração a ausência de repetição do ECG, conduta determinante
para que os fatos culminassem no falecimento da vítima.
Não há como se afastar a conclusão,
portanto, de que o acusado quebrou um dever objetivo de cuidado ao não
solicitar a repetição do ECG para uma paciente com histórico de problemas
cardiológicos e sintomas de infarto e de que o resultado morte era
previsível. Dessa forma, está configurado o crime de homicídio culposo,
conforme reconhecido pela r. sentença.
Dessa forma, mantida a condenação, passo
à análise da dosimetria.
A pena-base foi elevada em 1/6 (um sexto)
porque a vítima permaneceu à disposição do réu por várias horas, o que
demonstraria uma forte negligência. Entendo, contudo, que tal fato, por si
só, não denota maior reprovabilidade do comportamento, integrando, na
realidade, as circunstâncias do próprio delito, razão pela qual afasto o
aumento e torno as básicas ao mínimo.
Na segunda etapa, deve a reprimenda ser
mantida no mínimo, face à ausência de agravantes ou atenuantes.
Por fim, entendo que assiste razão à Defesa
em relação ao pleito de afastamento da majorante. Isso porque a r. sentença
incorreu em bis in idem, já que o mesmo fato que caracterizou a
negligência e, portanto, o crime culposo, também foi utilizado para majorar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a reprimenda, o que não se pode admitir. Nesse sentido, aliás, é o
entendimento do Supremo Tribunal Federal:
AÇÃO PENAL. Denúncia. Homicídio culposo. Negligência
consistente em inobservância de regra técnica da profissão
médica. Não percepção de sintomas visíveis de infecção,
cujo diagnóstico e tratamento teriam impedido a morte da
vítima. Falta conseqüente de realização de exame de
antibiograma. Mera decorrência. Causa especial de
aumento de pena prevista no art. 121, § 4o, do CP.
Imputação cumulativa baseada no mesmo fato da culpa.
Inadmissibilidade. Majorante excluída da acusação. HC
concedido para esse fim. Inteligência do art. 121, §§ 3o e 4o,
do CP. A imputação da causa de aumento de pena por
inobservância de regra técnica de profissão, objeto do
disposto no art. 121, § 4o, do Código Penal, só é admissível
quando fundada na descrição de fato diverso daquele que
constitui o núcleo da ação culposa. (HC 95078, Relator(a):
Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado em
10/03/2009,
DJe-089
DIVULG
14-05-2009
PUBLIC
15-05-2009
EMENT
VOL-02360-03
PP-00477
RTJ
VOL-00209-03 PP-01310 LEXSTF v. 31, n. 364, 2009, p.
379-386 LEXSTF v. 31, n. 365, 2009, p. 412-420)
(grifamos)
Dessa
forma,
excluída
a
majorante,
redimensiono a reprimenda para 01 (um) ano de detenção, mantido o
regime o regime mais brando.
Em razão da diminuição da pena imposta
ao réu, é o caso de aplicação de apenas uma pena restritiva de direitos,
mantendo-se, assim, a prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da
condenação.
Considerando que o apelante, primário,
teve sua pena reduzida, impõe-se determinar ao Juízo a quo que dê
oportunidade ao Ministério Público de se manifestar quanto aos institutos
despenalizadores da Lei no 9.099/95, ao que procedo com vistas ao
disposto na Súmula no 337, do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a
qual, “é cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação
do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva”.
Ante o exposto, pelo meu voto, DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para redimensionar a pena do
acusado para 01 (um) ano de detenção, substituída por uma pena restritiva
de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
período. Consequentemente, determino a baixa dos autos ao Juízo a quo a
fim de oportunizar ao Ministério Público eventual proposta de transação
penal ou suspensão condicional do processo.
Amable Lopez Soto

relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45.722
Apelação Criminal no 0009365-45.2013.8.26.0189
Comarca: Fernandópolis
Apelante: Osny Renato Martins Luiz
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Aer José da Trindade
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Adota-se o relatório de fls.
No mérito, ouso divergir do eminente Relator.
Ficou demonstrada a materialidade delitiva pelo laudo de exame
necroscópico indireto de fls. 117-118, que confirmou a morte da vítima por choque
cardiogênico e infarto agudo do miocárdio devido a aterosclerose, o que também foi
confirmado pela prova oral amealhada.
Quanto à autoria delitiva, entretanto, tem-se incomprovada.
Em julgamento administrativo do processo ético-profissional instaurado
em razão dos fatos perante o Conselho Regional de Medicina CRM-SP, o apelante
restou absolvido das infrações previstas nos artigos 1o e 32 do Código de Ética Médica.
Referidos dispositivos vedam ao médico, respectivamente: causar dano ao paciente,
por ação ou omissão, caracterizável, como imperícia, imprudência ou negligência; e
deixar de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento, cientificamente
reconhecidos e a seu alcance, em favor do paciente. Na ocasião, o apelante foi
declarado não culpado de infração aos artigos 1o e 32 do Código de Ética Médica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É certo que a instância penal guarda independência da administrativa,
todavia, conclusão diversa na esfera criminal acerca da culpa do apelante pela morte da
vítima necessita de prova robusta e inequívoca no sentido de que ele atuou de forma
negligente. E isso não se constatou no caso dos autos.
Interrogado durante a fase administrativa, o apelante declarou que a
vítima chegou ao pronto-socorro com falta de ar e dor no peito, constatando que ela
possuía histórico de problemas cardiológicos; que ela foi diretamente conduzida para a
emergência, tendo a atendido de pronto e solicitado ECG, raio X de tórax e exame de
enzimas cardíacas, além de tê-la medicado com oxigênio, AAS e Isordil; que ela ficou
em leito de emergência aguardando o resultado dos exames; que, quanto terminou o seu
plantão, por volta de 7h, a vítima ainda aguardava o resultado do raio X, mas
apresentava melhora em seu quadro clínico; que a filha da vítima o informou de que ela
tinha consulta agendada com seu cardiologista. Também negou que tenha ocorrido
omissão médica, afirmando que não era o caso de internação pela Santa Casa, tampouco
de avaliação por médico cardiologista, pois ainda restavam exames complementares a
serem recebidos (fls. 59/60).
Em sede judicial, alegou que a vítima foi atendida, por volta de 2h, tendo
sido feito o ECG e o exame de enzimas, este por volta das 3h. Afirmou que a vítima foi
mantida em ambiente de emergência, monitorizada, com os sinais vitais normais; que
até que o paciente seja internado, não há prontuário, mas uma ficha de atendimento, na
qual somente se anota a medicação ministrada na emergência e os exames são
grampeados que a vítima estava aguardando a liberação de uma vaga na UTI; que o
exame de enzimas seriadas deveria ser repetido por volta das 8h30, o que foi passado ao
corréu Aer verbalmente; que não sabe por que a paciente foi liberada, já que ela estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na emergência e aguardando vaga na UTI; que deveria ter constado da ficha de
atendimento a necessidade de repetição do exame, o que não foi consignado por ter sido
passado verbalmente ao corréu; que os exames ficam em uma prancheta, junto com a
ficha de atendimento; que foi feito ECG na vítima, o qual não apresentou nenhuma
alteração; que já conhecia a vítima e sua filha, pois eram suas pacientes em seu
consultório de ginecologia (mídia de fls. 859/860).
E o restante da prova oral não foi capaz de demonstrar com segurança
que a morte da vítima decorreu de negligência do apelante.
Maria Esther de Paulo Marelino, filha da vítima, disse que acompanhou
sua mãe na Santa Casa; que ela já havia passado por uma angioplastia e, nada data dos
fatos, foi atendida pelo acusado, que pediu um ECG e um raio-X, além de tê-la deixado
tomando soro em observação; que a vítima reclamava apenas de dor no peito; que, na
parte da manhã, outro médico deu alta para a vítima, dizendo que, pelos exames, ela não
teria nada de grave, mas apenas uma pequena alteração. Também negou que tenha sido
a família quem pediu para que ela tivesse alta. Afirmou, ainda, que, após a liberação de
sua mãe, ligou para o consultório do Dr. Renato para verificar o que, de fato, estava
ocorrendo e este, ao vê-la, encaminhou-a imediatamente para a Santa Casa; que sua mãe
não foi piorando, mas se manteve estável, com as mesmas dores; que não houve
repetição dos exames pelo apelante (fls. 80-82 e mídia de fls. 859-860).
Jane Silva Cardoso, enfermeira, confirmou em juízo seu depoimento
extrajudicial (fls. 68/69). Afirmou recordar-se que estava de plantão, quando a vítima
chegou de um consultório médico, tendo sido solicitada e realizada a sua internação;
que, enquanto dirigia-se para buscá-la para a internação, a vítima teve uma parada
cardíaca na sala de observação; que a vítima estava acompanhada de familiares; que, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípio, quem preenche o prontuário de atendimento é o médico, complementado
posteriormente pelos enfermeiros no tocante aos medicamentos ministrados; que o
apelante preenchia os formulários de seus pacientes. que é possível a repetição do ECG
para avaliar a evolução do quadro de infarto; que os plantões eram passados
verbalmente de médico para médico; que o plantão do dia dos fatos era realmente de
pronto-socorro, não havendo nenhum especialista presente (mídia de fls. 859-860).
Renato Frange Miziara Mussi confirmou suas declarações extrajudiciais
(fls. 50/51), declarando ser cardiologista e que a vítima já era coronariana. Disse que,
quando chegou a seu consultório, por volta de 14h, a vítima estava no local, pálida e
vomitando; que ela não tinha consulta marcada, tendo ido até lá por conta da urgência
da situação; que a encaminhou diretamente ao pronto-socorro; que o caso exigia
internação porque a vítima já tinha histórico cardiológico e apresentava indícios de
outro problema de coração, além de não estar bem naquela ocasião; que o medicamento
Isordil é utilizado para aliviar a dor cardíaca; que a precordialgia é uma dor no peito que
pode ter diversas causas; que os sintomas e condições que a vítima apresentava
permitem supor hipótese de precordialgia; que os exames ECG e CKMB são exames
para verificar suspeitas de infarto e são feitos normalmente em pessoas que chegam ao
hospital relatando dor no peito; que o ECG é um dos exames que se altera primeiro em
caso de infarto, podendo ser repetido; que devem ser levados em consideração o
resultado do ECG, dos exames enzimáticos e o próprio quadro clínico; que o resultado
dos exames pode ser anotado no prontuário ou ficar anexado a ele (mídia de fls.
859-860).
Franciele Aparecida dos Santos Balbo, ouvida em juízo, asseverou que
estava de plantão como enfermeira no dia do ocorrido, quando a vítima chegou com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uma dor precordial e tosse; que o apelante pediu um ECG e coleta de enzimas cardíacas,
tendo sido a paciente medicada; que foi ela mesma quem realizou os exames e a
medicação da vítima, menos os referentes às enzimas, que foi coletado pela funcionária
do laboratório. que este exame deve ser repetido em cerca de quatro a seis horas; que os
resultados eram anexados às fichas dos pacientes; que o plantão do apelante se encerrou
às 7h, assim como o seu; que o médico é o responsável pela ficha de atendimento; que o
acusado costumava passar o plantão para o médico que o substituía, o que significa
relatar o que ocorreu com os pacientes naquele período; que o médico que assume a
função dá continuidade ao tratamento, sendo que o anterior pode deixar um pedido de
exame para ser realizado posteriormente (mídia de fls. 859-860).
Aer José Trindade, ouvido na fase inquisitiva, disse que a vítima chegou
pálida e passando mal, sendo que, inicialmente, quem a atendeu foi o Dr. José Fábio,
pois estava realizando o atendimento de outro paciente; que o resultado do exame de
raio X detectou uma pneumonia; que, após o fim do plantão de seu colega José Fábio,
assumiu o caso da vítima e, após avaliar seus exames, solicitou a sua internação, mas a
paciente teve uma parada cardiorrespiratória enquanto aguardava para ser encaminhada
a seu leito; que tomou conhecimento de que a vítima tinha procurado por atendimento
na noite anterior, tendo sido liberada pela manhã, a seu pedido, pois queria ser atendida
por seu cardiologista particular; que o cardiologista da paciente fez um encaminhamento
para que ela fosse atendida no pronto-socorro (fls. 66/67).
Diante do que foi apurado, não é possível atribuir ao apelante culpa pelo
evento.
O apelante, a todo o tempo, negou ter liberado a vítima que estava em
ambiente de emergência e monitorada durante o seu plantão; disse que a medicou com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oxigênio, AAS e Isordil, solicitando a realização dos exames necessários, e que ainda
informou verbalmente o Dr. Aer acerca da necessidade de repetição dos exames de
enzimas seriadas por volta das 8h30, ou seja, depois de sei horário de plantão, que se
encerrava às 7h.
E sua versão não está isolada, pois corroborada pelo depoimento da
testemunha Franciele, enfermeira que o acompanhou durante o plantão e confirmou que
a vítima foi medicada e solicitados os exames, bem como que a vítima permanecia no
hospital ao final do horário do plantão. Ela também disse que o exame de enzimas
seriadas deveria ser repetido de quatro a seis horas depois do primeiro e que o acusado
costumava passar o plantão para o médico que o substituía, o que significa relatar o que
ocorreu com os pacientes naquele período.
A própria filha da vítima confirmou que o apelante foi quem a atendeu
inicialmente, medicando-a, solicitando exames e deixando-a em observação. Seu
depoimento em fase inquisitiva (fls. 80-82) bem como o da testemunha Magali de
Souza Martins de Paula (fls. 92-93), deixam ainda mais patente que o apelante agiu com
diligência e que a liberação da vítima não decorreu de sua atitude.
Disse a primeira que “(...) foi atendida pelo Dr. Osny. Este lhe receitou
remédio para pressão, realizou exames de Raio X e eletrocardiograma, deixando-a em
sala de observação (...) Após algum tempo foi realizado o exame de sangue. Já era por
volta das 6:00 horas da manhã, quando a depoente ligou para seu filho Fernando, para
ficar com Zélia no pronto socorro, pois a declarante precisava trabalhar, quando então
Fernando ali chegou, oportunidade em que o Dr. Valério ali compareceu e informou à
depoente que sua mãe estava liberdade, pois os exames não tinham revelado nada de
grave. Dr. Valério entregou os exames e informou que deveriam lavá-los junto com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
paciente a um postinho (...)”.
E Magali afirmou que “(...) Por volta das 6:00 horas da manhã adentrou
no pronto socorro para ver como Zélia estava, quando então ali compareceu o Dr.
Valério, liberando Zélia, dizendo que os exames não acusaram nada de grave,
orientando-as a levarem Zélia até um postinho (...). questionou-o se não seria melhor
interná-la, porém este respondeu que não era nada de grave, não sendo necessário” (fls.
92).
Além disso, conforme informou Franciele, o resultados dos exames
ficam anexados à ficha de atendimento e certamente seriam vistos pelo médico que
sucederia o apelante no plantão , não sendo possível afirmar que eventual descrição do
resultado do ECG pelo apelante seria capaz de modificar a decisão de liberação,
informada às testemunhas pelo Dr. Valério. Referida deliberação foi determinada por
conduta do Dr. Aer, que liberou a vítima mesmo sem a anotação dos exames e sem
solicitar a repetição dos marcadores enzimáticos (conforme conclusão a que se chegou
no julgamento administrativo que absolveu o apelante e considerou o Dr. Aer culpado
pelo evento fls. 731).
Por outro lado, vários elementos de prova sobretudo depoimentos
extrajudiciais da filha da vítima (fls. 80-82) e das testemunhas Jane (fls. 68-69), Magali
(fls. 92-93), Maria Oliveira (fls. 94-95), Rosinei Aparecida (fls. 96-97) e Fernanda
Siqueira (fls. 98-99) demonstraram que, após a vítima ter comparecido ao consultório
do Dr. Mussi e sido por ele reencaminhada com urgência para o hospital, houve demora
excessiva no seu atendimento. Ela chegou ao local por volta das 14:47, avaliada por
médico plantonista, Dr. José Fábio Capozzi, em conjunto com o Dr. Aer Trindade,
cooperado da Unimed que realizava plantão pela santa casa local (conforme relatado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo Dr. Jarbas Alves Teixeira presidente da Unimed local fls. 35-37), e, apesar da
insistência de sua filha para que fosse internada imediatamente, foi deixada em
observação, sentada em cadeira na “sala de curativo” até pelo menos as 16h45, quando
então teve “rebaixamento no nível de consciência” e, finalmente, foi levada à sala de
emergência, onde já apresentou para cardiorrespiratória, vindo a óbito, apesar de
tentativa de reanimação cardiopulmonar (laudo de exame necroscópico indireto fls.
117).
Portanto, poder-se-ia até cogitar em omissões por parte de médicos ou
outros profissionais que contribuíram como conditio sine qua non para a ocorrência do
resultado. Mas inviável, diante do quatro probatório analisado, chegar a essa conclusão
em relação ao apelante, simplesmente pelo fato de ele não ter anotado o resultado do
eletrocardiograma e do CKMB, já que ele deixou a vítima em observação, sendo o
resultado do exame laboratorial liberado somente próximo ao horário da passagem do
plantão; e a alta da vítima decorreu de deliberação do Dr. Aer, mesmo sem anotação dos
exames já realizados e solicitação de repetição dos marcadores enzimáticos.
Assim, impossível concluir com segurança que a morte da vítima
decorreu de qualquer descuido por parte do apelante, sendo de rigor a reforma da r.
sentença, para absolvê-lo com fundamento na falta de provas em relação ao elemento
subjetivo do tipo.
3. Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso para
absolver Osny Renato Marins Luz da imputação de infração ao art. 121, §§ 3o e 4o, do
CP, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
João Morenghi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o Juiz
mm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
AMABLE LOPEZ SOTO
1215AE13
11
19
Declarações
de Votos
JOAO LUIZ MORENGHI
12883426
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0009365-45.2013.8.26.0189 e o código de confirmação da tabela acima.